Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. COM OUTROS ENCARGOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. AUTORIZAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. A cumulação de comissão de permanência com demais encargos decorrentes de inadimplência dos valores devidos implica enriquecimento sem causa, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

4. O entendimento balizado do colendo Superior Tribunal de Justiça veda a cobrança simultânea da comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa contratual, bem como sua cumulação com a correção monetária e com os juros remuneratórios.

5. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.

6. Recurso não provido.